Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPAROS NO IMÓVEL APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. ACORDO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada contra o locatário e dois fiadores, em razão do descumprimento da obrigação de o locatário efetuar reparos no imóvel após a entrega das chaves e arcar com o rateio de limpeza do período de março a junho de 2020, no valor de R$1.671,32. Homologado o acordo judicial celebrado entre a locadora e a primeira fiadora e extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro nos arts. 842 do CC e 487, III, “b”, do CPC, a autora interpôs apelação a fim de cassar a sentença e suspender o processo até o integral cumprimento do citado ajuste.

2. Se o acordo foi celebrado em ação de cobrança, aplica-se à espécie o art. 313, II e § 4o, do CPC, que admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo não superior a 6 (seis) meses.

3. Na hipótese vertente, há pedido expresso nos autos para a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, de modo a viabilizar o cumprimento integral da obrigação pecuniária assumida pela primeira fiadora do contrato de locação, ora apelada, inclusive com a ressalva de que eventual descumprimento importaria a continuidade da demanda em relação aos demais réus, locatário e segundo fiador. Diante de tal quadro, não se mostra possível a homologação do acordo e a extinção do feito, conforme realizado pela r. sentença, devendo o processo ser sobrestado pelo lapso temporal convencionado.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.